Tribunal: STF
Processo: RMS 39516
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto pelo Espólio de Mário Ottobrini Costa e Outro(a/s) contra acórdão em que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão em que se indeferiu liminarmente o writ. O acórdão recorrido está assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINARMENTE NÃO ADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Só cabe mandado de segurança contra decisão judicial em hipóteses excepcionalíssimas. 2. Não se verifica qualquer teratologia ou abuso de poder no caso concreto. O mandado de segurança apenas reitera a irresignação da parte impetrante. 3. O direito líquido e certo do recorrente não foi demonstrado. Se a solução prestigiada não corresponde à desejada pelo recorrente, não significa que a decisão esteja eivada de vícios (MS 25.244/SP, Corte Especial, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 08/05/2020). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (e-Doc nº 63 — grifo nosso).



    Narraram os recorrentes que impetraram o mandado de segurança contra decisão na qual a Corte Superior deixou de conhecer de agravo interno por intempestividade. Disseram que não foram respeitados a legalidade, o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e o acesso ao Judiciário.



    Afirmaram que, no dia 16/5/22, “houve oscilação/indisponibilidade do sistema, conforme comunicado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (grifo nosso) e que “não só Recorrente, mas qualquer outro recorrente ficou impossibilitado de usar o sistema digital no dia 16.5.2022”. Anotaram que o início do registro foi às “23h53m do dia 16.5.2022, mesmo diante da possível prorrogação do prazo recursal para primeiro dia útil subsequente, ou seja, para o dia 17.5.2022”. Aduziram que “o ato comprobatório da sua efetivação às 00h01m28s, do dia 17.5.2022, não pode jamais ser considerado intempestivo”.



    Entenderam que a decisão questionada negou vigência à Resolução nº 185/13 do CNJ, a qual determinaria a prorrogação de prazos quando a indisponibilidade seja superior a sessenta minutos. Citaram também a Resolução STJ/GP n.º 10, de 10 de outubro de 2015.



    Sustentaram que o acórdão ora combatido não merece prosperar, na medida em que houve indisponibilidade do sistema no Estado de São Paulo, não podendo a falha ser atribuída ao recorrente.



    Ressaltaram que a Corte Superior, ao fazer constar “do v. acórdão recorrido a indisponibilidade das nove às dezessete horas, está a reconhecer que indi[s]ponibilidade do sistema ultrapassou os 60 minutos”. Defenderam que há teratologia no acórdão recorrido e que têm direito líquido e certo de que o recurso seja considerado tempestivo, de modo a reformar a decisão por ele combatida.



    Destacaram que as violações ainda se verificam desde o início do processo, pois o Juízo de primeiro grau proferiu decisão infra petita, deixando de apreciar questões de ordem pública na exceção de pré-executividade e a aplicação das Súmulas nºs 392 e 393 do STJ, bem como da Súmula vinculante nº 28. Ainda nesse contexto, indicaram que as ofensas continuaram no Tribunal local e na Corte Superior, ao deixarem de converter o julgamento em diligência e de reformar aquela decisão.



    Citaram que a municipalidade criou cadastro de ofício em nome do Sr. Mário, “sem que este seja o proprietário do imóvel tributado”, e que ele faleceu antes do lançamento do tributo dos anos de 2005 a 2008.



    Consignaram que as ofensas também se verificam na rejeição, pelo Juízo de primeiro grau, da defesa sob o fundamento de que o executado deveria garantir a execução. 



    Ressaltaram que a ilegitimidade da parte já havia sido reconhecida em outros casos.



    Ao final, reiteraram existir teratologia no julgado ora combatido e defenderam que, em razão da indisponibilidade severa do sistema por mais de três horas em 16/5/22, o vencimento do prazo para interpor recurso foi prorrogado automaticamente para 17/5/22.



    Discorreu sobre o pedido de tutela de urgência.



    É o relatório. Decido.



    De início, anote-se que o que se atacou, por meio do mandado de segurança, foi o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.016.544/SP.



    Pois bem. Ao examinar o AgInt no AREsp nº 2.016.544/SP, a Corte Superior não conheceu do agravo interno em questão, consignando que o prazo para a interposição desse recurso fluiu entre 26/4/22 e 16/5/22, tendo sido ele remetido eletronicamente apenas em 17/5/22.



    Nesse julgado, o Relator, Ministro Herman Benjamin anotou que foi certificado nos autos que “não houve registro de ocorrências de indisponibilidade do sistema do STJ no termo ad quem, assim como que eventuais restrições ao tamanho dos arquivos magnéticos não obstaram os agravantes de procederem à devida compactação ou mesmo complementação, ou, alternativamente, de peticionarem informando o problema, para obtenção do prazo suplementar de 10 (dez) dias para remessa física ao STJ (arts. 14 e 15 da Resolução STJ/GP 10/2015 – fls. 1.831-1.832, e-STJ)” (grifo nosso). Ainda de acordo com Sua Excelência, a perda de prazo teria ocorrido em razão de os então recorrentes não possuírem, conforme eles mesmos admitiram, “’acesso à internet de 'ultra velocidade’, de modo que ‘o processo foi um pouco demorado’”.



    Opostos aqueles embargos de declaração, foram rejeitados. Na oportunidade, o Ministro Herman Benjamin ainda aduziu que “os próprios embargantes acabam por reconhecer que o Sistema de Transmissão do STJ não apresentou falhas, pois a segunda tentativa de transmissão de dados foi exitosa e durou cerca de oito minutos (início às 23h53 do dia 16.5.2022 e término às 00h01m28s do dia 17.5.2022). Ora, se tivesse havido inconsistência no Sistema do STJ a certidão emitida pela Coordenadoria teria indicado tal tipo de problema, sem permitir a rápida transmissão eletrônica da documentação informada” (EDcl no AgInt no AREsp nº 2.016.544/SP). Ficou, mantido, assim, o acórdão embargado.



    Impetrou-se, então, o mandado de segurança contra o acórdão em comento, visando-se, ao cabo, fazer com que aquele agravo interno (AgInt no AREsp nº 2.016.544/SP) seja considerado tempestivo. O writ foi liminarmente indeferido, tendo sido a decisão confirmada por meio do acórdão ora recorrido.



    Na oportunidade, esclareceu a Relatora, Ministra Maria Isabel Galloti, que a certidão indicando a indisponibilidade no Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo seria insuficiente para a reforma do acórdão atacado (EDcl no AgInt no AREsp nº 2.016.544/SP), no qual verificou-se não ter havido qualquer inconsistência no Sistema do STJ em 16/5/22. Em seguida, Sua Excelência anotou que aqueles embargos de declaração não prestariam para o rejulgamento da causa, que o mandado de segurança não seria sucedâneo recursal e que a decisão impugnada não seria flagrantemente ilegal ou teratológica.



    Foi manejado, na sequência, o presente recurso ordinário.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, estando o entendimento consubstanciado na Súmula nº 267/STF:



    “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”



    Excepcionalmente, a rigidez do entendimento é mitigada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, quando o ato judicial se revestir de teratologia ou flagrante ilegalidade. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 



    2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RMS nº 32.017-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Min. Gilmar Mendes, DJe 14.10.2013)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267.



    2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie.



    3. Agravo regimental não provido (MS nº 31.831-AgR/PA, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe 28.11.2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO JURISDICIONAL: DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O mandado de segurança contra atos jurisdicionais é inadmissível, exceto nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade do decisum. Precedentes: RMS 32.017 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; RMS 30.989/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; RMS 31.214-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli.



    2. In casu, parentes do Ex-Presidente da República João Goulart ajuizaram ação de reparação de danos em face dos Estados Unidos da América, que entendem devida em razão da suposta prática de atos ilícitos relacionados ao golpe de 1964. A Corte a quo declarou que o Estado requerido goza de imunidade de jurisdição. Inconformados, ajuizaram ação rescisória, cujo trânsito foi negado por falta de indicação do dispositivo legal violado. O agravo regimental interposto dessa decisão não foi conhecido, em razão da não apresentação dos originais da peça recursal, seguindo-se a interposição de recurso extraordinário, igualmente inadmitido, mercê do prévio reconhecimento da inexistência de repercussão geral do tema por esta Suprema Corte.



    3. A decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento desta Corte quanto à presença ou inexistência de repercussão geral da matéria versada em Recurso Extraordinário, consoante entendimento fixado no RE 598.365/MG, somente pode ser impugnada mediante agravo interno dirigido a outro órgão do próprio Tribunal a quo. Precedentes.



    4. O abuso do direito de recorrer configurado, afasta-se a teratologia da decisão que determina o imediato arquivamento do feito, diante do exaurimento da prestação jurisdicional. Nesse sentido: ARE 665.384-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/09/2012; AI 727.244-AgR-ED-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 19/10/2012; AI 746.016-AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 11/02/2010; AI 362.828-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 06/10/2006. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS nº 32.389-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Min. Luiz Fux, DJe 03.02.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PRETENSA DESERÇÃO. INCLUSÃO EM PAUTA. APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 32.609-AgR/DF, Segunda Turma, Relatora a Min. Cármen Lúcia, DJe 31.03.2014) 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS nº 32.772-AgR/ DF, Tribunal Pleno, Relatora a Min. Rosa Weber, DJe 25.03.2105)



    O ato judicial impugnado nesta via mandamental – decisum do STJ nos autos do EDcl no AgInt no AREsp nº 2.016.544/SP – não revela ilegalidade ou teratologia que autorize a impetração de mandado de segurança, porquanto, reitere-se, a Corte Superior concluiu, inclusive tendo presente averiguação interna determinada pelo Ministro Herman Benjamin, que inexistiu indisponibilidade nos sistemas do STJ no termo ad quem para a interposição do citado AgInt.



    Os recorrentes tentam transformar o mandado de segurança em sucedâneo recursal, o que é inadmissível, nos termos da já explicitada Súmula nº 267/STF. Corroborando o entendimento: RMS 31.621/DF, Relatora a Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 11/4/13; RMS 29.222/MT, Relatora a Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/10/11.



    Não sendo, portanto, cabível a interposição do mandado de segurança, a decisão recorrida do STJ se encontra na esteira da pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não vislumbro motivos para reformá-la. 



    Anote-se, por oportuno, que, nos termos do artigo 205 do Regimento Interno desta Corte, em hipóteses como a presente, em que o recurso em mandado de segurança versar “matéria objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, poderá o relator decidi-lo monocraticamente.



    De igual modo, é o entendimento da Corte que já referendou essa possibilidade, quando se tratar de recurso ordinário em mandado de segurança. Vide: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Legitimidade da atuação do Ministro Relator ao julgar monocraticamente pedido ou recurso contrário à jurisprudência consolidada do STF. (…)



    4. Agravo regimental não provido” (RMS nº 24.549/DF-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 20/10/11.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º do RISTF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente